Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REVELIA. CITAÇÃO E INTIMAÇÕES REALIZADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS. CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE.
1. É válida a realização de intimações, pelo Oficial de Justiça, por meio de aplicativos de mensagens instantâneas (a exemplo do WhatsApp), “reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”, nos termos do art. 4o-B da Portaria Conjunta n. 29/2021 deste Tribunal de Justiça.
2. Mantém-se o decreto de prisão preventiva, imposto por ocasião da sentença condenatória, dirigido a salvaguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a presença dos requisitos da segregação cautelar inscritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto ao risco de não localização do paciente para iniciar o cumprimento da pena a que fora condenado pelo crime de receptação, dada a sua revelia, e considerando o risco de reiteração delitiva, ante o seu histórico criminoso.
3. “O fato de o réu ter permanecido em liberdade durante a instrução processual não impede que seja decretada sua prisão preventiva quando de sua condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP” (STJ, AgRg no RHC n. 174.886/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023).
4. Ordem denegada.